Tribunal: TJES
Processo: 0001466-05.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001466-05.2017.8.08.0044

APELANTE: RENAN CASSIO SOUZA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIELI CREMONINI - ES28542-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
RECURSO
DA DEFESA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO.
MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.

Preliminar de intempestividade recursal.
Nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, basta a intimação do seu causídico para ciência da sentença condenatória. Nada obstante, configurada e efetivada a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal. Desse modo, considerando que o réu somente foi intimado em 06/4/2022, quando iniciou o prazo recursal, não há que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em momento anterior, quando o termo a quo ainda não havia iniciado.

2. Mérito.
Há provas suficientes para a condenação do apelante pelos dois crimes de roubo. Nesse contexto, o réu confessou os delitos na esfera policial. Apesar de ter alterado sua versão no interrogatório judicial, não apresentou argumentos coerentes para tal mudança. Além disso, há outras provas testemunhais, produzidas no inquérito e confirmadas em Juízo que corroboram a confissão extrajudicial e a apreensão de um dos bens subtraídos em poder do réu, respaldando o teor da Sentença condenatória, a qual deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários à advogada dativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001466-05.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN CASSIO SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
RECURSO
DA DEFESA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO.
MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.

Preliminar de intempestividade recursal.
Nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, basta a intimação do seu causídico para ciência da sentença condenatória. Nada obstante, configurada e efetivada a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal. Desse modo, considerando que o réu somente foi intimado em 06/4/2022, quando iniciou o prazo recursal, não há que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em momento anterior, quando o termo a quo ainda não havia iniciado.

2. Mérito.
Há provas suficientes para a condenação do apelante pelos dois crimes de roubo. Nesse contexto, o réu confessou os delitos na esfera policial. Apesar de ter alterado sua versão no interrogatório judicial, não apresentou argumentos coerentes para tal mudança. Além disso, há outras provas testemunhais, produzidas no inquérito e confirmadas em Juízo que corroboram a confissão extrajudicial e a apreensão de um dos bens subtraídos em poder do réu, respaldando o teor da Sentença condenatória, a qual deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 27/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RENAN CASSIO SOUZA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES (id. 4942059, pp. 349/361), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais, pp. 375/383, a defesa técnica pugna pela absolvição por falta de provas dos crimes imputados.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 391/399, opinando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 4963146, manifestando-se pelo reconhecimento da intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Em manifestação de id. 5491312, a defesa pugna pelo indeferimento da preliminar arguida pelo órgão Ministerial.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 29 de agosto de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RENAN CASSIO SOUZA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES (id. 4942059, pp. 349/361) , por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais, pp. 375/383, a defesa técnica pugna pela absolvição por falta de provas dos crimes imputados.

Emerge da denúncia que, no dia 28 de março de 2016, no Distrito de São João de Petrópolis, em Santa Teresa, o réu, mediante violência e grave ameaça, na posse de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho Notebook, Marca CCE, de propriedade da vítima Ricardo de Angeli Piol.

Consta dos autos que a vítima saía da casa de um amigo, quando o réu, munido de uma arma de fogo, o abordou e anunciou o assalto, tomando-lhe o notebook e se evadindo em seguida.

Ao seu turno, em 15 de maio de 2016, na mesma região, no Trailer do Cebolinha, também mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o réu subtraiu para si um aparelho celular Iphone da vítima Gustavo Bregonci Fernandes, que trabalhava como garçom no estabelecimento comercial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso material.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo reconhecimento da intempestividade do recurso, ao argumento de que o réu foi intimado por sua advogada dativa através do Diário de Justiça. Desse modo, considerando que a publicação ocorreu no dia 10/3/2022 e que a interposição do recurso se deu em 16/3/2022, o apelo seria manifestamente intempestivo, pois interposto fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Nada obstante, examinando detidamente os autos, observei que, concomitantemente à intimação da advogada, também foi determinada a intimação do réu para ciência da sentença condenatória (pp. 367/368). Este, por sua vez, foi intimado pessoalmente no dia 06/4/2022 (p. 388).

Destarte, não desconheço que, nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, basta a intimação do seu causídico para ciência da sentença condenatória.
Nada obstante, configurada e efetivada

a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal
(Nesse sentido: STJ, HC 493221/RO. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 26/3/2019. DJe: 10/4/2019).

Desse modo, considerando que o réu somente foi intimado em 06/4/2022, quando iniciou o prazo recursal, não há que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em momento anterior, quando o termo
a quo
ainda não havia iniciado.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada
e, via de consequência, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada nos Boletins Unificados (pp. 15/18 e 61/71), no Auto de Apreensão (p. 59) e no Auto de Entrega (p. 79).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

De acordo com os elementos informativos que instruem o inquérito policial, a prática dos delitos foi associada à pessoa do réu quando, em 26 de agosto de 2016, no contexto de uma discussão familiar, a pessoa de Ademir de Souza Lima, tio do réu,
encontrou um notebook
, cuja origem desconhecia, tendo Renan ficado desesperado com a descoberta.

Ao ser inquirido pela autoridade policial, o réu admitiu que roubou o notebook e o celular, alegando que o fez com um capuz na cabeça. (pp. 47/51).

As provas produzidas ao crivo do contraditório, no entanto, não trouxeram a certeza necessária para a formação do édito condenatório no que se refere ao roubo do celular da vítima Gustavo, ficando comprovada, no entanto, a subtração do notebook.

Nesse diapasão, a testemunha Cleuzir Alves Luchi, que trabalhava como motoboy no dia 15/5/2016, quando ocorreu o segundo crime, prestou depoimento em audiência e não apresentou informações relevantes sobre a pessoa que praticou o delito. Vejamos:

“
Que o assaltante
estava usando uma toca preta
e parecia que a camisa era camuflada, do exército, mas não sabe dizer sobre a calça.
Que não viu o corpo do assaltante direito,
se era magro, gordo, ou se mais alto de que o depoente. Que não viu se o assaltante estava acompanhado de outros comparsas”

A vítima Gustavo Bregonci Fernandes, que teve seu celular subtraído, também não reconheceu o réu. Confira-se seu depoimento em juízo:

“
Que confirma o depoimento de fls. 40/43, sendo tua assinatura.
Que não viu o acusado chegando pois estava de

costas
.
Que o assaltante

estava encapuzado
. Que o assaltante pediu o celular.
Que não deu para ver direito a roupa do acusado.

Que não reconheceu o acusado nem por foto na delegacia.
(...). Que não ouviu nenhum relato de qual seria a roupa que o assaltante estava usando”.

Ao seu turno, a vítima Ricardo de Angeli Piol, cujo notebook foi roubado,
disse em audiência que não conseguiu ver o rosto do assaltante
, embora tenha destacado que o assaltante usava uma calça listrada, tipo Adidas, com três listras. Destacou, ainda, que o assaltante chegou por trás com a arma. A testemunha Chistoffer de Souza Lima confirmou o depoimento que prestou na esfera policial, ocasião em que declarou que
“Renan não detalhou de (sic) como roubou o aparelho de Notebook (...)”
e que o réu também havia lhe dito que praticou o crime da lanchonete do Cebolinha sozinho.

Em interrogatório, o réu negou a prática dos fatos a ele imputados.

Diante do exposto, entendo que não há provas de que o réu cometeu os crimes mencionados na denúncia.

Destarte, em relação ao primeiro crime, os únicos elementos que poderiam corroborar a tese da acusação são a confissão extrajudicial e o depoimento da vítima de que o meliante estava com uma calça com listras, o mesmo traje que o réu declarou que estava utilizando no dia do crime.

No entanto, essa confissão obtida na esfera policial e o depoimento da vítima são insuficientes para formação do édito condenatório. Ademais, o fato de o réu ter sido encontrado com o notebook subtraído
meses após o crime
não tem o condão de confirmar a autoria delitiva.

Por sua vez, em relação ao segundo crime, não tendo havido reconhecimento do agente pela vítima ou a declaração de alguma testemunha que, categoricamente, tenha presenciado o crime, a absolvição é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Adrieli Cremonini (OAB/ES 28.542) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta

reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso para ABSOLVER o réu, fazendo-o com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR)):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço visa dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR)):-

Eminentes pares, rememorando o feito, trata-se de Apelação Criminal, em face da Sentença de fls. 174/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que condenou
RENAN CASSIO SOUZA LIMA
pela prática de dois crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, inc. I, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CPB), à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A patrona dativa do réu, em seu apelo, pretende a absolvição, por insuficiência de provas da autoria.

A respeito dos fatos, extrai-se da denúncia que, em 28 de março de 2016, no distrito de São João de Petrópolis, em Santa Tereza, o réu, de posse de arma de fogo, abordou a vítima Ricardo de Angeli Piol e subtraiu um notebook. Já no dia 15 de maio de 2016, dirigiu-se ao “Trailer do Cebolinha’, naquele mesmo distrito e, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu diversos celulares.

O insigne Relator, Des. Helimar Pinto, primeiramente, rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministério Público, recebendo o recurso, ao reconhecer sua tempestividade, no que o acompanho. Ao prosseguir com a análise do mérito, deu provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado, pois entendeu que as provas da autoria não trouxeram a certeza necessária ao édito condenatório.

Contudo, respeitosamente, peço vênia ao ilustre Des. Relator, para divergir do seu voto, eis que concluo, no mesmo sentido da Sentença e do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4963146), que há provas suficientes para a condenação do apelante pelos dois crimes de roubo, consoante passo a destacar.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 30, corroborado pela prova testemunhal.

No que concerne à autoria delitiva, o Nobre Colega destacou que não houve reconhecimento do réu pelas vítimas ou testemunhas, pois este estava encapuzado, bem como que a confissão extrajudicial do réu não seria suficiente para a condenação.

De modo diverso, extraio dos autos que o réu, na esfera policial (fl. 24), confessou que pegou uma arma com seu primo Cristoffer, escondeu o rosto com uma touca, e abordou a primeira vítima, subtraindo o notebook, que ficou escondido no telhado da casa de sua tia. Quanto ao segundo roubo, também utilizou a arma e a touca, abordando diversas pessoas em uma lanchonete, que lhe entregaram os celulares, os quais ele teria escondido em uma mata.

De fato, o apelante alterou sua versão no interrogatório judicial, todavia, apenas justificou que “
estava assustado e o que veio a sua cabeça, foi falando”
, ou seja, não apresentou argumentos coerentes para tal mudança, assim, não são capazes de afastar a utilização da confissão extrajudicial como prova.

Destarte, há outras provas testemunhais, produzidas no inquérito e confirmadas em Juízo, as quais reputo como suficientes a corroborar os fatos e elementos por ele confessados na esfera policial, assim como aptas a confirmar o decreto sentencial.

A testemunha Ademir de Souza Lima (fl. 13 do IP e, em Juízo, fl. 135), relatou que, em agosto de 2016, encontrou um notebook escondido no forro da casa de uma tia de Renan, tendo este ficado muito nervoso e passado a agredi-lo por tal fato, bem como desapareceu com o objeto.

A testemunha Cristoffer de Souza Lima (fl. 22 do IP, confirmado em Juízo, à fl. 133), primo do réu, afirmou que, ao ser encontrado o notebook, Renan teria pedido que lhe entregasse o aparelho. Além disso, declarou que vendeu uma arma para o réu, bem como dele ouviu a confissão a respeito dos dois roubos, do notebook de um estudante do IFES e dos celulares na lanchonete, tendo, inclusive, levado o declarante até o local onde havia escondido os aparelhos, mas a polícia os abordou antes.

A 1ª vítima, Ricardo de Angeli (fl. 37 do IP e, em Juízo, fl. 134)), declarou que o réu o abordou por trás, num local escuro, e estava com o rosto coberto, mas pode ver que vestia uma calça preta com listras brancas, fatos estes que foram confirmados pelo réu em seu interrogatório policial.

A 2ª vítima, Gustavo Breconci Fernandes (fl. 40 do IP e fl. 132, em Juízo), relatou que o réu chegou na lanchonete encapuzado e armado, tendo subtraído seu celular e de outras pessoas que estavam no local. Informou, ainda, que, no dia seguinte, ele e outras vítimas foram tentar recuperar seus aparelhos, pois indicavam sinal do localizador em uma mata, tendo as demais vítimas os recuperado, mas não o declarante, bem como encontraram uma touca ninja no mesmo local.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Cleuzir Alves Luchi (fl./ 54 do IP e, em Juízo, fl. 131).

Destarte, ainda que o réu não tenha sido reconhecido pessoalmente pelas vítimas, como destacado no voto do Relator, entendo que tal prova restou impossibilitada, em razão da utilização pelo réu, de touca escondendo o rosto, o que foi por ele confirmado.

Em contrapartida, concluo que as provas testemunhais ora apontadas corroboram a confissão extrajudicial e a apreensão de um dos bens subtraídos em poder do réu, respaldando o teor da Sentença condenatória, a qual deve ser mantida.

Corroborando meu entendimento, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1.
A autoria delitiva foi comprovada pela confirmação, em Juízo,
pelos policiais militares Damião da Silva Targino e Paulo Hernesto,
acerca da confissão extrajudicial do Corréu
, que, ao ser preso em flagrante com os objetos subtraídos, afirmou a participação do ora Agravante na prática delitiva;
em absoluta convergência com os depoimentos, firmes, coesos e contundentes, das vítimas acerca das circunstâncias da prática delitiva.
Decidir pela inexistência de comprovação da autoria delitiva exigiria, sem dúvida, o esmerilamento de fatos e de provas, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A confirmação harmônica e convergente, em Juízo, pelos policiais militares, acerca da confissão espontânea do Corréu sobre a participação do ora Agravante na prática delitiva e o depoimento das Vítimas, afasta qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.(...) (AgRg no AREsp n. 2.271.319/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Pelo exposto, pedindo vênia ao Des. Relator, apresento voto divergente para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu, mantendo a sentença condenatória, na forma como proferida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

É também como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, nesse caso, vou reformular o meu voto e vou acompanhar a divergência do Desembargador Ubiratan.

Realmente tive muita dúvida em relação a esse caso, cheguei a proferir dois votos.

Mas li com muita atenção o voto divergente do Desembargador Ubiratan, e cheguei a mesma conclusão de Sua Excelência.

Estou reformulando meu voto para negar provimento ao recurso.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001466-05.2017.8.08.0044

APELANTE: RENAN CASSIO SOUZA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIELI CREMONINI - ES28542-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RENAN CASSIO SOUZA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES (id. 4942059, pp. 349/361) , por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Nas razões recursais, pp. 375/383, a defesa técnica pugna pela absolvição por falta de provas dos crimes imputados.

Emerge da denúncia que, no dia 28 de março de 2016, no Distrito de São João de Petrópolis, em Santa Teresa, o réu, mediante violência e grave ameaça, na posse de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho Notebook, Marca CCE, de propriedade da vítima Ricardo de Angeli Piol.

Consta dos autos que a vítima saía da casa de um amigo, quando o réu,
munido de uma arma de fogo,

o abordou e anunciou o assalto, tomando-lhe o notebook e se evadindo em seguida.

Ao seu turno, em 15 de maio de 2016, na mesma região, no Trailer do Cebolinha, também mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o réu subtraiu para si um aparelho celular Iphone da vítima Gustavo Bregonci Fernandes, que trabalhava como garçom no estabelecimento comercial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso material.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo reconhecimento da intempestividade do recurso, ao argumento de que o réu foi intimado por sua advogada dativa através do Diário de Justiça. Desse modo, considerando que a publicação ocorreu no dia 10/3/2022 e que a interposição do recurso se deu em 16/3/2022, o apelo seria manifestamente intempestivo, pois interposto fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Nada obstante, examinando detidamente os autos, observei que, concomitantemente à intimação da advogada, também foi determinada a intimação do réu para ciência da sentença condenatória (pp. 367/368). Este, por sua vez, foi intimado pessoalmente no dia 06/4/2022 (p. 388).

Destarte, não desconheço que, nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, basta a intimação do seu causídico para ciência da sentença condenatória.
Nada obstante, configurada e
efetivada
a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal
(Nesse sentido: STJ, HC 493221/RO. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 26/3/2019. DJe: 10/4/2019).

Desse modo, considerando que o réu somente foi intimado em 06/4/2022, quando iniciou o prazo recursal, não há que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em momento anterior, quando o termo
a quo
ainda não havia iniciado.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada
e, via de consequência, p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada nos Boletins Unificados (pp. 15/18 e 61/71), no Auto de Apreensão (p. 59) e no Auto de Entrega (p. 79).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

De acordo com os elementos informativos que instruem o inquérito policial, a prática dos delitos foi associada à pessoa do réu quando, em 26 de agosto de 2016, no contexto de uma discussão familiar, a pessoa de Ademir de Souza Lima, tio do réu,
encontrou um notebook
, cuja origem desconhecia, tendo Renan ficado desesperado com a descoberta.

Ao ser inquirido pela autoridade policial, o réu admitiu que roubou o notebook e o celular, alegando que o fez com um capuz na cabeça. (pp. 47/51).

As provas produzidas ao crivo do contraditório, no entanto, não trouxeram a certeza necessária para a formação do édito condenatório no que se refere ao roubo do celular da vítima Gustavo, ficando comprovada, no entanto, a subtração do notebook.

Nesse diapasão, a testemunha Cleuzir Alves Luchi, que trabalhava como motoboy no dia 15/5/2016, quando ocorreu o segundo crime, prestou depoimento em audiência e não apresentou informações relevantes sobre a pessoa que praticou o delito. Vejamos:

“
Que o assaltante
estava usando uma toca preta
e parecia que a camisa era camuflada, do exército, mas não sabe dizer sobre a calça.
Que não viu o corpo do assaltante direito,
se

era magro, gordo, ou se mais alto de que o depoente. Que não viu se o assaltante estava acompanhado de outros comparsas”

A vítima Gustavo Bregonci Fernandes, que teve seu celular subtraído, também não reconheceu o réu. Confira-se seu depoimento em juízo:

“
Que confirma o depoimento de fls. 40/43, sendo tua assinatura.
Que n
ã
o viu o acusado chegando pois estava
de
costas
.
Que o assaltante
estava encapuzado
. Que o assaltante pediu o celular.
Que n
ã
o deu para
ve
r direito a
ro
upa do acusado.

Que n
ã
o reconheceu o acusado nem por foto na d
elegacia.
(...). Que não ouviu nenhum relato de qual seria a roupa que o assaltante estava usando”.

Ao seu turno, a vítima Ricardo de Angeli Piol, cujo notebook foi roubado,
disse em audiência que não conseguiu ver o rosto do assaltante
, embora tenha destacado que o assaltante usava uma calça listrada, tipo Adidas, com três listras. Destacou, ainda, que o assaltante chegou por trás com a arma.

A testemunha Chistoffer de Souza Lima confirmou o depoimento que prestou na esfera policial, ocasião em que declarou que
“Renan não detalhou de
(sic)
como roubou o aparelho de Notebook (...)”
e que o réu também havia lhe dito que praticou o crime da lanchonete do Cebolinha sozinho.

Em interrogatório, o réu negou a prática dos fatos a ele imputados.

Diante do exposto, entendo que não há provas de que o réu cometeu os crimes mencionados na denúncia.

Destarte, em relação ao primeiro crime, os únicos elementos que poderiam corroborar a tese da acusação são a confissão extrajudicial e o depoimento da vítima de que o meliante estava com uma calça com listras, o mesmo traje que o réu declarou que estava utilizando no dia do crime. No entanto, essa confissão obtida na esfera policial e o depoimento da vítima são insuficientes para formação do édito condenatório. Ademais, o fato de o réu ter sido encontrado com o notebook subtraído
meses após o crime
não tem o condão de confirmar a autoria delitiva.

Por sua vez, em relação ao segundo crime, não tendo havido reconhecimento do agente pela vítima ou a declaração de alguma testemunha que, categoricamente, tenha presenciado o crime, a absolvição é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Adrieli Cremonini
(OAB/ES
28.542
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
ABSOLVER
o réu, fazendo-o com fulcro no artigo 386, VII, do CPP
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes
pares,
rememorando o feito, trata-se de Apelação Criminal, em face d
a
S
entença
de fls. 174/180,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Santa Teresa,
que condenou
RENAN CASSIO SOUZA LIMA
pela prática
de dois
crime
s
de
roubo qualificado
(art.
157, §2º, inc. I, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CPB
), à pena de
1
0 (
dez
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime
fechado
, e
44
(
quarenta e quatro)
dias-multa.

A
patrona dativa do réu, em seu apelo, pretende a absolvição, por insuficiência de provas da autoria.

A
respeito dos fatos, extrai-se da denúncia que, em 28 de março de 2016,
no distrito de São João de Petrópolis, em Santa Tereza, o réu, de posse de arma de fogo, abordou a vítima Ricardo de Angeli Piol e subtraiu um notebook. Já no dia 15 de maio de 2016,
dirigiu-se ao “Trailer do Cebolinha’, naquele mesmo distrito e, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu diversos celulares.

O

insigne
Relator, Des.
Helimar Pinto
,

primeiramente,
rejeit
ou
a preliminar suscitada pelo Ministério Público, recebendo o recurso, ao reconhecer sua tempestividade,
no
que o acompanho.
Ao
prossegui
r
com a análise do mérito,
deu provimento ao recurso
defensivo
, para absolv
er o acusado
,
pois entendeu que
as provas da autoria não trouxeram a certeza necessária ao édito condenatório.

Contudo, r
espeitosamente, peço
vênia ao
ilustre
Des. Relator,
para
diverg
ir do seu voto
,
eis que concluo, no mesmo sentido da
S
entença
e do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4963146)
, que há provas suficientes para a condenação do apelante pelos dois crimes de roubo, consoante passo a destacar.

A
materialidade dos crimes restou comprovada pelo Auto de Apreensão de fl.
30
, corroborado pela prova testemunhal.

No que concerne à autoria delitiva, o Nobre Colega destacou que não houve reconhecimento do réu pelas vítimas ou testemunhas, pois este estava encapuzado, bem como que a confissão extrajudicial do réu não seria suficiente para a condenação.

De modo diverso, extraio dos autos que o réu, na esfera policial
(fl. 24)
,
confessou que pegou uma arma com seu primo Cristof
f
er,
escondeu o rosto com uma touca,
e abordou a primeira vítima,
subtraindo o notebook, que ficou escondido no telhado da casa de sua tia. Quanto ao segundo roubo, também utilizou
a
arma e a touca, abordando diversas pessoas em uma lanchonete, que lhe entregaram os celulares, os quais ele teria escondido em uma mata.

De fato, o

apelante
alterou
sua versão no interrogatório judicial,
todavia,
apenas justific
ou
que “
estava assustado e o que veio a sua cabeça, foi falando”
, ou seja,
não
apresent
ou

argumentos coerente s para t a l mudança
,
assim, não são capazes de afastar a utilização da confissão extrajudicial como prova
.

Destarte
,
há
outras
provas
testemunhais,
produzidas no inquérito e confirmadas em Juízo,

as quais
reputo
como
suficientes a corroborar os fatos e elementos por ele confessados n
a esfera policial
,
assim como aptas a confirmar o decreto sentencial
.

A testemunha Ademir de Souza Lima (fl. 13 do IP
e, em Juízo, fl. 135)
, relatou que,
em agosto de 2016,
encontrou um notebook escondido no forro da casa
d
e um
a tia
de Renan, tendo este ficado muito nervoso e passado a agred
i
-lo por tal fato,
bem como desapareceu com o objeto
.

A testemunha Cristof
f
er de Souza Lima (fl. 22 do IP,
confirmado em Juízo, à fl. 133)
,
primo do réu,
afirmou que, ao ser encontrado o notebook, Renan teria pedido que lhe entregasse o aparelho. Além disso, declarou que vendeu uma arma para o réu, bem como dele ouviu a confissão a respeito dos dois roubos, do notebook de um estudante do IFES e dos celulares na lanchonete, tendo, inclusive, levado o declarante até o local onde havia escondido os aparelhos, mas a polícia os abordou antes.

A 1ª vítima, Ricardo de Angeli (fl. 37 do IP
e, em Juízo, fl. 134)
), declarou que o réu o abordou por trás, num local escuro, e estava com o rosto coberto, mas pode ver que vestia uma calça preta com listras brancas, fatos estes que foram confirmados pelo réu em seu interrogatório policial.

A 2ª vítima, Gustavo Breconci Fernandes (fl. 40 do IP
e fl. 132, em Juízo
),
relatou que o réu chegou na lanchonete encapuzado e armado, tendo subtraído seu celular e de outras pessoas que estavam no local. Informou, ainda, que, no dia seguinte, ele e outras vítimas foram tentar recuperar seus aparelhos, pois indicavam sinal
do localizador
em uma mata, tendo as demais vítimas os recuperado, mas não o declarante, bem como encontraram uma touca ninja no mesmo local.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Cleuzir Alves Luchi (fl./ 54 do IP e, em Juízo, fl. 131).

D
estarte, ainda que o réu não tenha sido reconhecido pessoalmente pelas vítimas, como destacado no voto do Relator, entendo que tal prova restou impossibilitada, em razão da utilização pelo réu, de touca escondendo o rosto, o que foi por ele confirmado.

Em contrapartida, concluo que
as provas testemunhais
ora
apontadas corroboram a confissão extrajudicial e a apreensão de um dos bens subtraídos em poder do réu, respaldando o teor da Sentença condenatória, a qual deve ser mantida.

Corroborando meu entendimento, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 1.
A autoria delitiva foi comprovada pela confirmação, em Juízo,
pelos policiais militares Damião da Silva Targino e Paulo Hernesto,
acerca da confissão extrajudicial do Corréu
, que, ao ser preso em flagrante com os objetos subtraídos, afirmou a participação do ora Agravante na prática delitiva;
em absoluta convergência com os depoimentos, firmes, coesos e contundentes, das vítimas acerca das circunstâncias da prática delitiva.
Decidir pela inexistência de comprovação da autoria delitiva exigiria, sem dúvida, o esmerilamento de fatos e de provas, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A confirmação harmônica e convergente, em Juízo, pelos policiais militares, acerca da confissão espontânea do Corréu sobre a participação do ora Agravante na prática delitiva e o depoimento das Vítimas, afasta qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.(...) (AgRg no AREsp n. 2.271.319/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Pelo exposto,

pedindo vênia ao Des. Relator, apresento voto divergente para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
do réu,
mantendo a sentença condenatória, na forma como proferida.

É como voto.